Tribunal: TJMT
Processo: 1023452-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023452-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KLEICY CRISTINA ASSUNCAO LEITE - CPF: 963.465.311-15 (APELADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023452-52.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KLEICY CRISTINA ASSUNCAO LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO - DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC –
SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui falha na prestação do serviço pela concessionária a cobrança injustificada de faturas em valores absurdamente superiores ao histórico de consumo.

Pela distribuição do ônus probatório, impõe-se o reconhecimento do direito da parte autora que se desincumbiu minimamente do ônus de comprová-lo, sobretudo quando o réu não faz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O fornecimento de energia elétrica é essencial à vida digna e a sua suspensão decorrente de cobrança irregular configura ato ilícito gerador de danos morais.

Mantém-se o valor da indenização se arbitrado de forma razoável, proporcional e em sintonia com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023452-52.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KLEICY CRISTINA ASSUNCAO LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Obrigação de Fazer e Não Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para declarar a inexigibilidade da fatura de abril e maio de 2019, determinar sua revisão com base no consumo dos seis meses anteriores e que a ré pague R$6.000,00 de lesão extrapatrimonial, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A apelante alega que a apelada não comprovou suas argumentações e trouxe apenas
“narrativa genérica”
.

Diz que o montante das faturas
sub judice

foi obtido mediante leitura no medidor de energia elétrica,
“a qual se procede regularmente por leiturista, sendo que o mesmo se dirige mensalmente à unidade consumidora para tal fim”
. Acrescenta que esse procedimento está em conformidade com as normas setoriais vigentes e tem presunção relativa de veracidade.

Assinala que o aparelho em questão não contém irregularidade a tornar injustificado o aumento de consumo aferido, e que inclusive os testes a que se submeteu confirmaram a inexistência de falhas.

Ressalta que a ANEEL aprovou um acréscimo extra nas contas de energia de toda a população, além de estar em vigor a bandeira tarifária vermelha, o que também eleva o custo.

Destaca que a suspensão do fornecimento do serviço só ocorreu em virtude da inadimplência da apelada, e que, portanto, agiu em exercício regular de direito, o que afastaria os danos morais.

Pede a minoração da importância estabelecida para a reparação.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser fixados com base na quantia atribuída à condenação, e não à causa, e pleiteia sua redução.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 77032091.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023452-52.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: KLEICY CRISTINA ASSUNCAO LEITE

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de exorbitância das faturas de energia elétrica de abril e maio de 2019, respectivamente de R$676,76 e R$1.163,72, com vencimento em 29-5-2019 e 11-6-2019. Ressalta que estão bem acima de todas as anteriores, e por isso busca a declaração de inexistência desses débitos, a revisão do consumo e danos morais.

O feito foi julgado procedente, determinada a retificação com base no consumo dos seis meses antecedentes, e a ré condenada a pagar R$6.000,00 de reparação.

A apelante diz que a autora não comprovou suas argumentações.

Todavia, ao contrário, está sim demonstrado nos autos que as faturas em destaque são bem superiores às precedentes. A apelada anexou o Histórico de Contas de Id n. 77032044 que mostra que os valores dos meses contestados são, respectivamente, duas e quatro vezes maiores que o habitual. Isso porque o consumo frequente é por volta de 300 quilowatts, enquanto nas ora questionadas foi de 721 e 1180 quilowatts.

Além disso, solicitou revisão de lançamento três vezes (Id n. 77032015), mas não obteve resposta.

Assim, se desincumbiu minimamente de seu ônus.

Por força do artigo 333, II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

No entanto, limitou-se a mencionar ausência de prova das arguições, que o equipamento de medição não continha nenhuma irregularidade e, por conseguinte, não se justificaria impugnar o faturamento, e que a ANEEL aprovou um acréscimo extra nas contas, além de estar em vigor a bandeira tarifária vermelha, o que também contribuiria para o aumento do custo.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento nos últimos anos, atesta que os valores em discussão são extrema e imotivadamente discrepantes dos demais períodos.

Vale registrar que os documentos de Id n. 77032060/61, juntados pela apelante, são unilaterais e não servem para o fim pretendido, além de ela não ter apresentado razão alguma para legitimar essas cobranças, como, por exemplo, aumento no uso dos eletrodomésticos, acréscimo extra nas contas supostamente aprovado pela ANEEL e incidência de bandeira vermelha. Os
prints
que anexou são igualmente unilaterais e inservíveis como prova.

É evidente que a suspensão de serviço essencial à vida digna causou transtornos à apelada que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Para ilustrar:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível No 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

No tocante ao valor da reparação, os R$6.000,00 estipulados estão em consonância com o artigo 944 do Código Civil, não são exagerados e nem contrastam com o que tem definido o STJ em casos semelhantes.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido
.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

Quanto ao cálculo dos honorários advocatícios, a sentença foi corrigida nos Embargos de Declaração para fixá-lo com base no montante atribuído à condenação. Dessa maneira, nesse ponto não há interesse recursal.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Posto isso, nego provimento

ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021